Tribunal: TJSP
Processo: 2087126-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Contrato de prestação de serviços jurídicos – Proposta de pagamento parcelado do débito – Discordância do exequente – Pedido realizado de forma extemporânea – Leilão do veículo penhorado – Medida adequada – Agravo de instrumento improvido, cassada a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2087126-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANDRÉ LUIZ
ROQUE, é agravado MUNIZ FERREIRA E CARAVIERI SOCIEDADE DE
ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Agravo de instrumento
improvido, cassada a liminar. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087126-59.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
ANDRÉ LUIZ ROQUE
AGRAVADA:
MUNIZ FERREIRA E CARAVIERI SOC. DE ADVO.
COMARCA:
SÃO PAULO F. REG. SANTO AMARO
EMENTA: Execução de título extrajudicial
Contrato de
prestação de serviços jurídicos Proposta de pagamento parcelado
do débito Discordância do exequente Pedido realizado de
forma extemporânea Leilão do veículo penhorado Medida
adequada Agravo de instrumento improvido, cassada a liminar.
VOTO N° 43.857
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento em execução de
título extrajudicial relativa a prestação de serviços determinou a realização do
leilão.
Sustenta o agravante, em síntese, ter efetuado o
depósito de 30% do débito exequendo, com pedido de parcelamento do saldo,
com depósitos mensais. Assevera que o veículo tem valor de mercado de quase
R$47.000,00, muito superior ao valor do débito (R$17.461,06), mencionando que
a avaliação ocorre em valor muito inferior, o que lhe causará enorme prejuízo.
Invoca o princípio da menor onerosidade ao devedor.
Deferido parcialmente o efeito suspensivo, apenas
para suspender os efeitos do leilão, o recurso foi regular e tempestivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087126-59.2020.8.26.0000 -Voto no
3
instruído nos termos do §5o do art. 1.017 do CPC, comprovado o recolhimento de
preparo. A agravada pugnou pelo improvimento em sua contraminuta, com
pedido de reconhecimento da litigância de má-fé e imposição das respectivas
penalidades.
É o relatório.
Observe-se preliminarmente que o processo tramita na
origem em autos digitais, razão pela qual será mencionada a numeração em
primeiro grau.
Cuida-se de execução de título extrajudicial lastreada
em contrato de prestação de serviços jurídicos ajuizada em 04/01/2018. A citação
ocorreu por carta, tendo sido o A.R. liberado nos autos em 20/06/2018 (fls. 47).
Em 26/03/2020 o executado postulou o pagamento
parcelado do débito, invocando o art. 916 do CPC (fls. 212/213). Instada a se
manifestar (fls. 214/215), a exequente recusou a proposta e postulou o leilão do
veículo penhorado (fls. 216), advindo então a decisão agravada (fls. 217/218).
E outra não poderia ser a solução anotada.
O Código de Processo Civil prevê a possibilidade ao
executado de reconhecimento do crédito do exeqente e pagamento parcelado,
desde que deposite 30% do débito no prazo dos embargos. Veja-se a cristalina
redação do texto legal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087126-59.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito
do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em
execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado
poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis)
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por
cento ao mês.
No entanto, o executado não exerceu essa faculdade
no momento oportuno, vindo a fazê-lo quase dois anos depois de sua citação e
do decurso do prazo para tanto.
Assim sendo, legítima se afigurou a recusa do
exequente e a designação de leilão do veículo penhorado. Nesse sentido,
destacam-se alguns julgados desta Corte:
RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

PARCELAMENTO DO DÉBITO
ART. 916 DO CPC. Insurgência contra
decisão que indeferiu o pedido de parcelamento do débito exequendo. Pedido
de parcelamento formulado tardiamente, após a oposição de embargos à
execução. Parcelamento que depende da concordância do exequente nesta
fase processual. A dispensa da anuência do credor quanto ao parcelamento
somente é possível no caso de cumprimento de todos os requisitos do artigo
916 do CPC, o que não se verifica no caso vertente. Decisão mantida.
Recurso de agravo de instrumento não provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2050906-62.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 17a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/05/2020; Data de
Registro: 13/05/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Execução de Título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087126-59.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Extrajudicial Pedido de Tutela antecipada de Suspensão de hasta pública
não concessão - ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC
Pedido de parcelamento que deve ser formulado no prazo dos embargos (art.
916 do CPC) Descabida a tentativa de imposição de pagamento parcelado
sem expressa concordância da credora - Decisão mantida Recurso não
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2004777-96.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de
São Bernardo do Campo - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/01/2020;
Data de Registro: 30/01/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Condomínio. Execução de
título extrajudicial. Arguição de nulidade de citação. Citação considerada
válida pelo juízo a quo em decisão anterior, sem interposição de recurso.
Preclusão. Não conhecimento do recurso nesse ponto. Parcelamento do
débito. Não preenchimento dos requisitos legais (art. 916 do CPC). Depósito
inferior a 30% do débito atualizado acrescido de custas e de honorários de
advogado, e não realizado no prazo para embargos à execução. Decisão
mantida. Agravo de instrumento desprovido na parte conhecida.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2214631-67.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2019; Data de
Registro: 12/12/2019)
Quanto ao princípio da menor onerosidade ao devedor,
esse proteção legal não tem a extensão que o agravante pretende imprimir.
Não se olvide que a execução é realizada em benefício
do credor (CPC, art. 797). Inegável que a execução deva seguir, sempre que
possível, o meio menos gravoso ao devedor. No entanto, isso não significa que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087126-59.2020.8.26.0000 -Voto no
6
credor seja obrigado a aguardar a boa vontade do devedor para adimplir sua
obrigação.
De mais a mais, não custa lembrar que a execução por
quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do devedor e que o devedor
responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de
suas obrigações (CPC, arts. 824 e 789, respectivamente).
No caso, decorridos os prazos para pagamento
voluntário (3 dias) e para proposta de pagamento parcelado (15 dias), além de já
ter havido discussão a respeito do bem penhorado, inclusive com substituição, a
rejeição do parcelamento e a autorização para realização do leilão do veículo
penhorado não desrespeita o preceito do art. 805 do CPC.
Oportuno consignar julgado do Min. Luiz Fux segundo
o qual a tutela da menor onerosidade ao executado não se pode sobrepor à
necessidade de tutela jurisdicional adequada e efetiva ao exequente (STF, 1a T.,
Ag. Reg. No Ag. 634.045-SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 19.05.2005).
Observe-se ainda que o fato de eventual arrematação
por valor inferior àquele praticado em livre negociação privada entre os
interessados não significa, em si mesmo, ilegalidade ou irregularidade de
qualquer espécie, deixando o agravante de indicar algum vício que eivasse a
regular tramitação do processo executório e dos atos de expropriação patrimonial.
Nesse
contexto,
não
comportam
acolhida
os
argumentos recursais, merecendo integral confirmação a decisão de primeiro
grau que autorizou o leilão judicial do veículo penhorado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087126-59.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Por fim, não prospera a alegação de litigância de má-fé
aventada pela agravada em contraminuta por cuidar-se da natureza do ato
judicial o pedido de revisão pela instância superior, o que restou consolidado no
princípio do duplo grau de jurisdição, não se observando conduta dolosa do
agravante, apenas a tentativa de não sofrer a expropriação de seu veículo, não
tendo o exequente sofrido dano processual.
Pelo
exposto,
por
esses
fundamentos,
nego
provimento ao agravo, cassada a liminar.
VIANNA COTRIM
RELATOR